Tribunal: TJDFT
Processo: 0742693-51.2021.8.07.0001
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-07
Data de publicação: 2025-08-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA FUNDADA EM CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. PRESCRIÇÃO. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL AUTOMÁTICA. AVAL SOLIDÁRIO. APELO NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Apelação cível interposta por ré em face de sentença que rejeitou os embargos monitórios e julgou procedente o pedido formulado por instituição bancária, declarando constituído título executivo judicial no valor de R$ 5.515.585,42, com correção monetária e juros pactuados. A ação monitória foi baseada em cédula de crédito bancário emitida pela empresa ré, tendo como coobrigados pessoas físicas e jurídicas indicadas como avalistas. A apelante, signatária do título, alegou ausência de responsabilidade por não ser avalista, mas mera outorgante uxória, além de pleitear a gratuidade de justiça, a prescrição da pretensão autoral e a nulidade da prorrogação do contrato.
II. Questão em discussão
2. Há cinco questões em discussão: (i) definir se é cabível a concessão da gratuidade de justiça com efeitos retroativos; (ii) estabelecer se a apelante é parte legítima para figurar no polo passivo da demanda; (iii) verificar se há inadequação da via eleita; (iv) apurar a ocorrência de prescrição da pretensão monitória; e (v) determinar se a ausência de comunicação prévia sobre a prorrogação contratual invalida a dívida ou exonera a responsabilidade da avalista.
III. Razões de decidir
3. A gratuidade de justiça possui eficácia ex nunc, não alcançando encargos anteriores à sua concessão, salvo demonstração de justa causa pela parte, o que não foi comprovado nos autos.
4. A alegação de ilegitimidade passiva se confunde com o mérito, pois a apelante firmou a cédula na qualidade de avalista, sendo irrelevante o regime de bens adotado ou eventual vínculo societário com o emitente.
5. A opção pela ação monitória, mesmo existindo título executivo extrajudicial, é válida e encontra amparo no art. 785 do CPC/2015, não havendo inadequação da via eleita.
6. A emenda à petição inicial teve caráter aclaratório e não comprometeu a validade do processo desde sua propositura, não sendo suficiente para afastar a regra da retroação da interrupção da prescrição à data do ajuizamento da ação.
7. A cláusula contratual previa prorrogação automática do vencimento, condicionada à manifestação expressa de discordância por parte do emitente. A ausência de oposição e a continuidade das liberações de crédito configuram anuência tácita à prorrogação.
8. O aval prestado pela apelante implica responsabilidade solidária pelo débito, nos termos do art. 15 do Decreto no 2.044/1908 e do art. 44 da Lei no 10.931/2004, não sendo necessária comunicação específica acerca da renovação contratual.
IV. Dispositivo
9. Rejeitaram-se as preliminares e a prejudicial de prescrição e, no mérito, negou-se provimento ao apelo.
_______
Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 99, § 3o; 223, §§ 1o e 2o; 240, § 1o; 785; 85, § 11; CC/2002, arts. 113, § 1o, III; 422; 889; Decreto no 2.044/1908, art. 15; Lei no 10.931/2004, art. 44.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1947270, 0723937-89.2024.8.07.0000, Rel. Des. Jansen Fialho, j. 21.11.2024, DJe 30.11.2024; TJDFT, Acórdão 1970392, 0707879-03.2023.8.07.0014, Rel. Des. Aiston Henrique, j. 13.02.2025, DJe 11.03.2025; STJ, REsp 2088491/TO, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 03.10.2023, DJe 09.10.2023; TJDFT, Acórdão 1425369, 0702469-46.2018.8.07.0011, Rel. Des. Alfeu Machado, j. 18.05.2022, DJe 02.06.2022; TJDFT, Acórdão 955581, 20140111724877APC, Rel. Des. Fátima Rafael, j. 13.07.2016, DJe 22.07.2016.